Tribunal: CARF
Processo: 10660.720023/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720023/2007-07
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-008.066 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Na inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão proferido,
os embargos devem ser rejeitos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os embargos
de declaração, por não ter restado demonstrada a omissão alegada. Vencidos os conselheiros
Denny Medeiros da Silveira e Ana Cláudia Borges de Oliveira, que acolheram os embargos,
reconhecendo a omissão. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10660.720045/2007-69,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório
substancialmente o relatado no Acórdão no 2402-008.065, de 16 de janeiro de 2020, que lhe
serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720023/2007-07
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720023/2007-07

Trata-se de embargo de declaração de iniciativa de conselheiro membro deste
Colegiado, com fundamento no art. 65, § 1o, inciso I, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9/6/15.
Assim consta da ementa do acórdão embargado:
Ementa
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade da autuação quando a notificação de
lançamento traz os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59 do mesmo Decreto.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. LEGALIDADE. NÃO CONFISCO.
SÚMULA CARF No 2. APLICAÇÃO.
O CARF não é competente para se manifestar acerca de inconstitucionalidade
de normas, havendo expressa vedação no art. 26A do Decreto no 70.235, de
1972.
PAF.
PERÍCIA.
CONHECIMENTO
TÉCNICO
ESPECIALIZADO.
SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
A perícia não se presta para substituir provas que deveriam ter sido
apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento especializado.
ITR. USINA HIDRELÉTRICA. TERRAS ALAGADAS. EXISTÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA CARF No 45.
Inaplicável a Súmula CARF no 45, quando não restar comprovada a efetiva
área alagada.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA.
EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar
o requisito legal da aptidão agrícola, e o recorrente deixar de refutá-lo mediante
laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos na NBR 14.653 da ABNT.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS
CARF NoS 4 E 108.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720023/2007-07

As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Omissão alegada
Por bem descrever os fatos, transcrevo excertos do Exame de Admissibilidade de
Embargos:
Pois bem, quando recebi o processo para assinatura e tive a oportunidade de cotejar os
autos com a legislação de regência do lançamento, constatei uma omissão no acórdão
em relação a fato superveniente e relevante sobre o qual a Turma deveria ter se
pronunciado.
No procedimento de revisão da Declaração do Imposto Sobre a Propriedade Territorial
Rural (DITR) do exercício de 2003, a Contribuinte foi intimada a apresentar laudo
técnico de avaliação do imóvel, com ART/CREA (Anotação de Responsabilidade
Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), nos termos da norma NBR
no 14.653 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), porém, comunicou à
fiscalização não possuir tal laudo e assim não fez a sua apresentação.
Portanto, pela ausência do laudo e com base no Sistema de Preços da Terra (Sipt), a
fiscalização alterou o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 0,00 para R$
5.799.920,00 (R$ 800,00/ha), o que resultou na apuração de R$ 1.159.974,00 de
imposto suplementar.
Ao impugnar o lançamento, dentre as várias alegações deduzidas, arguiu a Contribuinte,
sem fazer a devida comprovação, que grande parte da área do imóvel seria coberta por
água de reservatório destinado à geração de energia elétrica. Dessa forma, tomando por
base dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, Parecer da Secretaria da Receita
Federal e doutrina afeta ao caso, pleiteou a exclusão dessa área da base de cálculo do
lançamento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, sem tecer qualquer
consideração acerca da falta de comprovação da área alagada e apontando a carência de
amparo legal capaz de sustentar o pedido da Contribuinte, manteve o lançamento.
Em seu recurso voluntário, a Contribuinte, basicamente, reforçou os argumentos da
impugnação, sem, novamente, carrear aos autos documentos comprobatórios da área
alagada.
Quando do julgamento do recurso por esta Turma, o Relator apresentou seu voto,
focando na falta de comprovação da área alagada e nas várias oportunidades concedidas
à Contribuinte para que fizesse tal comprovação, sem, contudo, ter, esta, se
desincumbido dessa atribuição, razão pela qual o voto condutor concluiu por negar
provimento ao recurso voluntário, sendo mantida essa decisão por voto de qualidade,
uma vez que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza do
atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria à
Contribuinte o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção (vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não
aconteceu.
Acontece, porém, que até o momento (i) da revisão da DITR, (ii) do lançamento fiscal,
(iii) da apresentação da impugnação e (iv) da interposição do recurso voluntário, não
havia previsão legal para a dedução de área alagada destinada à constituição de
reservatório de usina hidrelétrica, dedução esta que somente passou a estar prevista na
Lei no 9.393, de 19/12/96, a partir da inclusão da alínea “f” em seu art. 10, § 1o, inciso
II, que se deu com a Lei no 11.727, de 23/6/08. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720023/2007-07

condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
[...]
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas
autorizada pelo poder público. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
(Grifo nosso)
Nesse particular, tem-se por importante destacar a Súmula CARF no 45, de 8/12/09, por
meio da qual este Conselho firmou o entendimento de que não incide o ITR sobre áreas
alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas.
Desse modo, se não havia autorização legal para a dedução da área alagada quando da
apresentação da impugnação, em 27/10/07, e do recurso voluntário, em 10/6/08, mesmo
que a Contribuinte tivesse feito a comprovação da sua existência, tal comprovação não
se mostraria suficiente à dedução pleiteada se as autoridades julgadoras não acatassem
as razões de direito ventiladas pela defesa, o que, de fato, ocorreu no julgamento de
primeira instância, tendo a decisão a quo concluído pela improcedência da impugnação,
sem fazer qualquer menção à falta de comprovação da existência da área alagada, ao
passo que a decisão proferida em grau recursal, já na vigência da autorização legal para
a dedução da área alagada, ao manter incólume a decisão de primeira instância, baseou-
se na falta de comprovação da área alagada.
Todavia, o acórdão embargado nada mencionou a respeito dessa alteração legislativa
superveniente, promovida pela Lei no 11.727, de 2008, ou seja, após o recurso
voluntário ter sido interposto e que entendemos ser capaz de repercutir no resultado do
julgamento.
Nesse contexto, resta evidenciada a omissão apontada na decisão, o que impõe o seu
saneamento pela Turma Julgadora.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2402-008.065, de 16 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.

Admissibilidade
Os embargos são tempestivos e foram admitidos, razão por que dele
tomo conhecimento.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720023/2007-07

Solicitação de perícia técnica
Em sua contestação, a Recorrente trouxe alegações genéricas
pretendendo justificar suposto afastamento da tributação incidente sobre
referido o imóvel, quais sejam: (i) trata-se de reservatório de água para
usina hidrelétrica; (ii) é bem da União; (iii) a área do entorno do
reservatório inclui-se na definição de preservação permanente; e (iv) não
possui valor de mercado. Contudo, mesmo após intimada pela fiscalização,
não carreou aos autos qualquer prova sobre a dimensão de tais áreas, ou,
até, acerca de sua efetiva existência. Logo, impossível se quantificar a
extensão das áreas alagadas e de preservação permanente que ficam ao seu
entorno.
A propósito, de acordo com o sistema de repartição do ônus probatório
adotado pelo Decreto n° 70.235, de 1972, norma que rege o processo
administrativo fiscal, conforme dispõe seu artigo 16, inciso III e §4o,
assim como de acordo com o artigo 333 do Código de Processo Civil,
aplicável à espécie de forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a
prova do direito ou do fato afirmado na impugnação. Mais precisamente,
o ônus da produção de provas cabe a quem dela se aproveita,
oportunidade que tem o sujeito passivo de apresentar os motivos de fato
e de direito que fundamentam sua impugnação, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Nestes termos, com fulcro na alteração legal implementada por meio da
Lei no 11.727, de 2008, objeto dos presentes embargos, a Recorrente
poderia muito bem ter providenciado e apresentado, extemporaneamente,
o laudo indicando a suposta área alagada, conforme previsão legal acima
transcrita (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, § 4o, alíneas “a” e “c”).
Contudo, nesse aspecto, limitou-se a requerer a realização de perícia
com o fito de produzir tais provas.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720023/2007-07

Visto isso, quanto ao pedido de perícia em si, cumpre seja frisado que,
conforme art. 16, inciso IV e §1o, do mesmo Decreto no 70.235, de 1972,
este deve constar da impugnação, com a exposição dos motivos que a
justifiquem, a formulação de quesitos referentes aos exames desejados e
o nome, endereço e qualificação profissional do perito. Requisitos cuja
falta de atendimento implica a desconsideração da pretensão do
impugnante. Confirma-se:
Art. 16. [...]
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
[...]
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Ante o exposto, além do descumprimento da formalidade legal vista no
“Inciso IV” transcrito anteriormente, o motivo apresentado pela
Contribuinte para justificar a realização da suposta perícia foi corroborar
as informações veiculadas na peça impugnatória, a qual serviria apenas
para levantar provas a seu favor, as quais poderiam ser por ela
produzidas por outros meios. Portanto, acertada a decisão de origem que
rejeitou tal pretensão.
Por pertinente, este Conselho tem entendimento firmando pelo
indeferimento dos pedidos de perícia com o propósito de produzir provas
que deveriam ter sido juntadas na impugnação. A exemplo, peço vênia
aos ilustres relatores para transcrever os excertos de decisões
sequenciados:
1. Acórdão no 2401-007.025, de 9 de outubro de 2019, relatora: Miriam
Denise Xavier:
Preliminar de nulidade - Cerceamento do direito de defesa do contribuinte /
Ônus da prova
[...]
Nota-se que a realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode
ou não cabe ser produzida por uma das partes ou que o fato a ser provado
necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do
julgador.
[...]
Nestes termos, não merece qualquer reparo a decisão administrativa de primeira
instância que analisou pormenorizadamente a solicitação do pedido de perícia,
tendo afastado de modo plenamente justificado a requisição do particular. Senão,
vejamos:
“A produção de prova pericial não pode ser utilizada para suprir a falta de
apresentação do referido laudo técnico de avaliação, para comprovar o valor
fundiário do imóvel, a preços de 1o/01/2003, nem do referido Termo de
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720023/2007-07

Ajustamento de Conduta, de modo a comprovar a área de utilização
limitada/reserva legal, para fins de exclusão da base de cálculo do ITR/2003.
[...]”.
(Destaque no original)
2. Acórdão no 1402-007.025, de 18 de setembro de 2019, relator: Paulo
Mateus Ciccone:
DA DILIGÊNCIA REQUERIDA
Sabidamente, diligências prestam-se a munir os julgadores de informações e
conhecimentos técnicos especializados e específicos que lhes permitam formar
convicção para prolatar decisões, não implicando, porém, eventual negativa em
deferir o pedido da contribuinte para sua realização, em qualquer nulidade.
[...]
Doutrinariamente, a posição de Antonio Airton Ferreira (disponível no site
www.fiscosoft.com.br) citado por Gilson Wessler Michels, in “PAF – Processo
Administrativo Fiscal – litigância tributária no contencioso administrativo –
Cenofisco – São Paulo – 1a reimpressão – 2018 – pg. 275”:
“PERÍCIA
–
DEFERIMENTO
COMO
PRERROGATIVA
DO
JULGADOR: A perícia não integra o rol dos direitos subjetivos do
autuado. A perícia é prova de caráter especial, cabível nos casos em que
a interpretação dos fatos demanda juízo técnico. Todavia, ela não
integra o rol dos direitos subjetivos do autuado, podendo o julgador, se
justificadamente entendê-la prescindível, não acolher o pedido”.
(Destaque no original)
3. Acórdão no 2201-002.396, de 13 de maio de 2014, relator: Francisco
Marconi de Oliveira:
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA PARA COLETA DE PROVAS PARA
FINS DE DEFESA DO CONTRIBUINTE. INCABÍVEL.
A realização do pedido de diligência e perícia, conforme dispõe os artigos 16, 18,
28 e 29 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, está diretamente
relacionada à formação da livre convicção do julgador. Não cabe para coleta de
prova para interesse único da defesa do contribuinte. Constando nos autos
elementos suficientes à solução da lide, é desnecessária a sua realização.
[...]
Porém, não cabe ao Fisco adotar providências para produção de provas para os
valores depositados na conta corrente do contribuinte para fins de apurar o
imposto de renda pessoa física. A norma legal transfere ao sujeito passivo o
dever de comprovar a origem dos depósitos e justifica-los. Isso implica trazer
elementos que comprovem o fato questionado.
A realização de diligências e perícias somente se aplica quando há necessidade
de formação de convicção por parte da autoridade lançadora ou do julgador,
conforme dispõe os art. 16, 18, 29 e 29 do Decreto n° 70.235, de 1972, que não é
o caso.
4. Acórdão no 2202-005.111, de 10 de abril de 2019, relator:
Ronnie Soares Anderson:
Da Perícia
[...]
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720023/2007-07

Dessa forma, percebe-se que a contribuinte optou por não apresentar
documentos que pudessem comprovar suas alegações, pois, no seu
entendimento, poderia eleger o meio de prova que julgasse adequado e
neste caso, devido a natureza da matéria em exame, a empresa optou pelo
pedido de prova pericial, que a seu ver seria a mais adequada.
Neste aspecto, observo que não podem prosperar os argumentos e os
questionamentos apresentados, pois entendo que a Recorrente ao invés de
apresentar oportunamente os documentos que, em tese, poderiam
comprovar suas alegações, optou por substituir sua incumbência
probatória com providências a cargo do Fisco ou do perito técnico, por
meio de realização de perícia.
Ademais, a prova pericial, além do caráter específico, não depende
exclusivamente da vontade das partes, mas sim de circunstâncias que
justifiquem a necessidade de apreciações técnicas, por especialistas com
conhecimento específico em determinadas matérias, com o intuito de
esclarecer aspectos controvertidos, para quando o julgador, diante de
indícios ou elementos incipientes de prova, pudesse melhor elucidar os
fatos para formar sua convicção.
À vista disso, entendo que seja prescindível a realização da perícia, tendo
em vista que a mesma se destinava a suprir prova que poderia ser
produzida pela contribuinte com a juntada de documentos carreados aos
autos no momento oportuno. Esclarecendo ainda que a contribuinte tem a
obrigação jurídica de manter os meios probatório de seu interesse.
[...]
(Destaque no original)
5. Acórdão no 2202-005.450, de 10 de setembro de 2019, relator:
Marcelo de Sousa Sáteles:
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes, ou, quando produzida por estas,
apresente-se complexa ou exija conhecimentos técnicos específicos para
aprofundamento do material que tenha sido colacionado. Não observando tais
situações, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência perícia que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de perícia.
6. Acórdão no 2401-007.065, de 10 de outubro de 2019, relatora:
Andréia Viana Arrais Egypto:
Do pedido de perícia
Nesse ponto destacar que a perícia tem por finalidade a elucidação de questões
técnicas ou fáticas que suscitem dúvidas ao julgador, o qual cabe avaliar a
necessidade da produção da prova técnica que exige conhecimento especial.
[...]
Considerando que o procedimento fiscalizatório foi efetuado dentro dos preceitos
normativos atinentes à matéria, o contribuinte foi devidamente intimado para
apresentar as razões de defesa e a juntada de provas que entendesse importantes
para fundamentar suas alegações e que pudessem, porventura, ensejar a
realização de eventual perícia - o que não foi o caso.
(Destaque no original)
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720023/2007-07

Área alagada – Reservatório de usina hidroelétrica
A propósito, é pacífico neste Conselho que citado Imposto não incide
sobre áreas alagadas, reservatório de usinas hidroelétricas. Confirma-se:
Súmula CARF no 45: O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide
sobre áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas
hidroelétricas.
No entanto, não seria razoável se aplicar tal entendimento sem a prova da
efetiva existência e extensão da suposta área alagada, o que poderia ter se
dado durante o procedimento fiscal - por ocasião do atendimento da
intimação – ou na fase processual própria. Portanto, a negativa de
provimento da pretensão da Recorrente tem por fundamento a falta de
comprovação documental do por Ela alegado; pois, comprovada
estivesse, sobre referida área estaria afastada a incidência do reportado
tributo.
Nestes termos, , entendo que a omissão aventada no presente embargo
não reflete na isenção da suposta área alagada, eis que a pretensão da
Recorrente ficou resistida no acordão embargado, exclusivamente, por
falta da correspondente comprovação.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em rejeitar os embargos
de declaração, por não ter restado demonstrada a omissão alegada.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital